Tribunal: STJ
Processo: 0224679-86.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 923386 - SP (2024/0224679-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDA CARLA APARECIDA BACHIEGA GASPARINI
ADVOGADA
: THAYS DOS SANTOS ANDRADE MELO - SP389779
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu ordem de habeas corpus, reconhecendo a
invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na
absolvição da paciente por ausência de prova da materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem mandado judicial, baseada em confissão informal de terceiro, pode ser
considerada válida e se as provas obtidas por tal meio são lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito no interior da
residência, não podendo derivar de simples desconfiança ou confissão informal
de terceiro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a busca em
domicílio como desdobramento automático de flagrante realizado fora da
residência, sem comprovação de consentimento livre e prévio para o ingresso.
5. A ausência de documentação escrita e registro audiovisual da suposta
autorização para ingresso torna inverossímil a alegação de consentimento livre
e voluntário do morador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial exige
fundadas razões que indiquem flagrante delito, não podendo ser baseada em
confissão informal de terceiro. 2. A ausência de documentação e registro
audiovisual da autorização para ingresso torna inverossímil a alegação de
consentimento livre e voluntário do morador".
Documento eletrônico VDA47777495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 77d91488-71df-455e-abc1-23a0c0312291

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157, §1o; CPP,
art. 386, II.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg
02/03/2021
15/03/2021
no HC 808.556/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
09/09/2024
11/09/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
22/05/2025
28/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 77d91488-71df-455e-abc1-23a0c0312291

AgRg no HABEAS CORPUS No 923386 - SP (2024/0224679-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDA CARLA APARECIDA BACHIEGA GASPARINI
ADVOGADA
: THAYS DOS SANTOS ANDRADE MELO - SP389779
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu ordem de habeas corpus, reconhecendo a
invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na
absolvição da paciente por ausência de prova da materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem mandado judicial, baseada em confissão informal de terceiro, pode ser
considerada válida e se as provas obtidas por tal meio são lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito no interior da
residência, não podendo derivar de simples desconfiança ou confissão informal
de terceiro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a busca em
domicílio como desdobramento automático de flagrante realizado fora da
residência, sem comprovação de consentimento livre e prévio para o ingresso.
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

5. A ausência de documentação escrita e registro audiovisual da suposta
autorização para ingresso torna inverossímil a alegação de consentimento livre
e voluntário do morador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial exige
fundadas razões que indiquem flagrante delito, não podendo ser baseada em
confissão informal de terceiro. 2. A ausência de documentação e registro
audiovisual da autorização para ingresso torna inverossímil a alegação de
consentimento livre e voluntário do morador".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157, §1o; CPP,
art. 386, II.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg
02/03/2021
15/03/2021
no HC 808.556/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
09/09/2024
11/09/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática, fls. 262-271, que concedeu a ordem a
fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas
por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar,
por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição da
paciente.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
O agravante sustenta a legalidade da busca realizada,
considerando que ocorreu em contexto de prisão em flagrante e investigação da
prática de crime, não havendo violação de domicílio.
Ao final, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer (fl. 284):
a) a intimação da defesa, para apreciar o presente agravo;
b) juízo de retratação pelo relator do feito, reformando a decisão de
, sendo revista a anulação da condenação, com o
14/02/2025
reconhecimento da licitude das provas obtidas pela polícia;
c) caso não haja retratação, seja o feito levado ao Colegiado, sendo
deferido o pedido acima; e
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

d) provido o agravo regimental, isso seja de imediato comunicado à
origem, ao TJ/SP e à 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos/SP – autos 1500282- 50.2023.8.26.0618.

É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Não é passível de conhecimento a impetração.
A matéria tratada neste writ foi ventilada perante esta Corte Superior
pela via recursal, no bojo do AREsp n. 2.774.959/SP, sem julgamento
definitivo.
Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que [e]m atenção ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a
impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe
).
03/08/2020
Observe-se que [o] habeas corpus é incognoscível, pois a referida ação
constitucional não pode ser utilizada para a superação de óbices
relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial e
extraordinário (AgRg no HC n. 892.946/RS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/06/2024
27/06/2024
Todavia, cumpre examinar a presença de ilegalidade flagrante apta a
superar o óbice em questão, conforme apontado pelo impetrante.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
No que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC n.
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto fático
Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal
anterior.
Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em
fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Conforme decidido pelo STJ, tais razões
podem derivar de
não
, apoiada, v. g., em mera
simples desconfiança policial
atitude
, ou na
diante
suspeita
fuga do indivíduo em direção à sua casa
de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência - cuja urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
, ou na
atitude "suspeita"
fuga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...].
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...].
7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
.
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da
da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...].
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum,
somadas às peculiaridades do caso concreto, não
conferem, verossimilhança à afirmação dos agentes
castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio,
franqueando
àqueles
a
apreensão
de
drogas
e,
consequentemente, a formação de prova incriminatória em
.
seu desfavor
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
02/03/2021
DJe de
, grifamos).
15/03/2021
Quanto ao tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal
a quo (fls. 46-62):
Em relação às drogas apreendidas na casa de Fernanda, não há
que se falar em ilicitude da prova produzida por violação de
domicílio. Isso porque, a entrada na residência da apelada se
deu para a efetivação de prisão em flagrante delito, hipótese
permitida pelo artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal.
A inviolabilidade ao domicílio, prevista no artigo supra,
apresenta quatro exceções: (i) em caso de flagrante delito; (ii) em
caso de desastre; (iii) para prestar socorro e, por fim; (iv) durante
o dia, por determinação judicial.
Durante a prisão de Leonardo, os policiais obtiveram a
informação de que havia drogas na residência de Fernanda, a
eles, foi fornecida a localização exata do imóvel, nesse cenário,
só restava aos policiais a verificação do que foi repassado à
equipe como desdobramento do flagrante.
Destaca-se que o tráfico de entorpecentes é crime permanente,
assim, resta autorizado pela Constituição da República o
ingresso da força pública de segurança na residência ou
domicílio para as providências necessárias e cabíveis para a
prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito, sem que
se possa cogitar de ausência de justa causa, nos moldes do HC
598.051/SP do E. Superior Tribunal de Justiça. Nesse rumo,
decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, em sede deRecurso
Extraordinário representativo de controvérsia, com repercussão
geral: "RE 603616 - A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados."
Com efeito, conhece-se a existência eventuais abusos dos
agentes policiais durante a execução de tais medidas; porém,
não foi o que se verificou no caso vertente, eis que os elementos
anteriores determinantes ao fato justificaram a ação, que não se
tratou de mero tirocínio.
Ressalta-se que a decisão com repercussão geral do Min. Gilmar
Mendes concretiza a garantia constitucional da inviolabilidade
de domicílio, eis que reforça a exigência da justa causa,
controlável a posteriori, para a busca ao domicílio. Ao mesmo
tempo, dá segurança aos policiais de que, demonstrada a justa
causa para a medida, não assumem o risco do cometimento de
ilícito.
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

Como bem asseverou o E. Superior Tribunal de Justiça, de
acordo com o entendimento do consoante julgamento do RE n.
603.616/ RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária
certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a
entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as
provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção
da medida, ante a existência de elementos concretos que
apontem para o flagrante delito (STJ - AgRg no AREsp n.
2.355.909/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
).
24/5/2024
Nesse cenário, não se vislumbra ilegalidade na ação policial.

Na hipótese, o que se colhe da decisão é que, diferentemente do Juízo
de origem, o Tribunal de Justiça entendeu que o ingresso na casa da
paciente, pelos policiais, deu-se como desdobramento do flagrante de
furto, quando o acusado daquele crime confessou informalmente
sua prática, além da existência de drogas no endereço em que estava
a paciente.
Contudo, conforme se extrai da sentença, não ficou claro o motivo da
da acusada de furto com relação ao tráfico de
confissão informal
drogas, além de que a paciente declarou que não autorizou o ingresso
dos policiais em sua casa. No ponto, assim decidiu o Juízo de primeira
instância:
Com relação ao tráfico de drogas, tampouco há dúvidas de que
havia drogas na casa de Fernanda, que ela guardava no local
em troca de uma importância em dinheiro, praticando conduta
que se amolda ao tráfico. Porém, em relação a tal delito, deve ser
reconhecida a invasão de domicílio. Não havia urgência para se
apurar a notícia do tráfico, visto que o delito em apuração era o
furto da lotérica, e poderiam os policiais ter obtido autorização
judicial para a busca e apreensão Os policiais alegam que foi o
acusado quem, ao ser preso pelo furto, revelou que mantinha
drogas em São José dos Campos. O motivo de ele ter feito tal
revelação não ficou claro e, em juízo, ele negou vínculo com as
drogas.
É possível, e até provável, que Leonardo tenha de fato vínculo
com aquelas drogas, pois não se sabe como os policiais
chegariam ao endereço de Fernanda se não tivessem informação
neste sentido. Contudo, não há prova inequívoca capaz de
vinculá-los às drogas ou à Fernanda. Seja como for, ainda que,
por hipótese, tenha sido o acusado indicado o local como de
armazenamento de drogas, não poderiam os policiais terem
entrado sem que houvesse flagrante delito, sem que houvesse
mandado ou sem que Fernanda houvesse autorizado o ingresso.
No caso, não havia mandado e os policiais dispunham apenas
de uma informação, não comprovada, de que no local havia
drogas. A propósito, destaco que, segundo a testemunha Robson,
trata-se de um bairro familiar, sem lugar para o tráfico, e não
havia por ali movimentação estranha. Fernanda, em juízo, negou
com veemência ter autorizado o ingresso no local, mesmo após os
policiais terem feito a falsa alegação de que havia intrusos no
terreno, e a sua versão foi corroborada pela testemunha
Alessandro.
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

Assim, não apenas Leonardo como também Fernanda deve ser
absolvida pelo tráfico de drogas.

Cumpre destacar que os policiais declararam que obtiveram a
informação de tráfico a partir da confissão do furto, por meio de
técnicas de entrevista, de maneira informal, durante a situação de
flagrância de furto, razão pela qual seguiram para verificação da
ocorrência de tráfico na localidade que teria sido indicada pelo então
flagranteado. Todavia, a paciente, em Juízo, confessou apenas o furto.
Além disso, a ré disse que não autorizou a entrada em sua residência.
Nesse contexto, não há dúvidas de que o ingresso na casa da paciente
se deu sem autorização e sem mandado, de maneira que se impõe
analisar a presença de urgência decorrente da situação de flagrância,
que permitiria a entrada dos policiais.
É possível concluir, pelos fatos narrados, que o único fundamento da
atuação policial em flagrante para o ingresso em domicílio da paciente
foi a confissão informal de outra pessoa flagranteada por furto, em
outra cidade.
No que diz respeito à confissão informal, é inverossímil, diante das
contradições entre os depoimentos e da ausência de autorização de
ingresso na casa da paciente. Nesses casos, o Superior Tribunal de
Justiça tem anulado as condenações, como se pode observar no
seguinte precedente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE DO INGRESSO
FORÇADO
EM
DOMICÍLIO
COMO
DESDOBRAMENTO
AUTOMÁTICO
DE
FLAGRANTE
REALIZADO
FORA
DA
RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
PRÉVIO
PARA
O
INGRESSO.
ÔNUS
ESTATAL.
INVEROSSIMILHANÇA DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL
SEGUIDA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme
quanto à exigência de requisitos mínimos para a validade da
busca domiciliar sem mandado judicial.
2. Exige-se, para a flexibilização da garantia do direito à
inviolabilidade domiciliar, a comprovação da existência de justa
causa verificável em momento anterior ao ingresso, a permitir a
conclusão da ocorrência de flagrante delito no interior da
residência. Tais razões não podem derivar de simples
desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude suspeita,
ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma
ronda ostensiva. É necessário ainda, conforme a jurisprudência
deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira
urgência.
3. Não se admite como fundadas razões o ingresso em
domicílio como desdobramento automático de flagrante
(AgRg no HC n. 773.899/AM -
realizado fora da residência
Rel. Min. Laurita Vaz).
4. É firme a jurisprudência deste Colegiado quanto ao ônus da
prova relativa à alegação de autorização para ingresso em
domicílio, hipótese de flexibilização da garantia de sua
inviolabilidade. Tal obrigação não recai sobre a Defesa, cabendo
Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

ao Estado, que realiza a diligência, a demonstração do
consentimento prévio, livre e informado o que deve ocorrer
mediante documentação por escrito e com registro em áudio e
vídeo (HC n. 598.051/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti).
5. É inverossímil, diante do cenário em que narrada a
alegação de livre consentimento para ingresso em
residência, não corroborada pela devida comprovação,
cumulada com a indicação de ausência de autorização
e de que estava dormindo pelo outro morador do imóvel.
pelo réu
6. Havendo provas independentes, deve ser anulada a
condenação, determinando-se ao Juízo de origem que, após
desentranhar a prova ilícita e as dela derivadas, realize um novo
julgamento da ação penal.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 808.556/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
09/09/2024
11/09/2024
Do julgado, vale frisar também que não se tem admitido a busca em
domicílio como desdobramento de prisão em flagrante ocorrido fora
dele, como é o caso dos autos, em que os policiais, por ocasião de
outro flagrante, teriam colhido uma confissão informal e, assim,
entrado na residência, sem qualquer outra diligência investigativa a
autorizar a quebra da inviolabilidade do domicílio.
Ademais, não há sequer menção à necessária colheita por escrito e
- a qual,
em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso
conforme o leading case citado acima (HC n. 598.051/SP), é exigida
para extirpar qualquer dúvida acerca da voluntariedade do
consentimento prestado. Isso porque, conforme anotado no precedente
em questão, é
a alegação de que o paciente teria, de
inverossímil
forma livre e voluntária, autorizado o ingresso em sua residência e,
assim, produzindo prova contra si mesmo.
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria revolvimento probatório incabível
na estreita via do habeas corpus, se observa a incompatibilidade da
diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua
validade.
Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a
descoberta a posteriori decorreu de
, em violação das
busca irregular
normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a
prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes
(artigo 157, e seu §1o, do CPP).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, considerando a
existência de flagrante ilegalidade, concedo a ordem, de ofício, a fim
de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das
provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas
decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da
materialidade, na necessária absolvição da paciente, com fundamento
no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Comunique-se ao Tribunal de origem e ao Juízo a quo.

Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

Em que pese os argumentos apresentados, a decisão prolatada se
baseou em acontecimentos concretos que revelaram a irregularidade da busca
realizada em violação às normas de regência, o que tornou ilícitas as provas
obtidas e, por conseguinte, todas as dela decorrentes.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47609273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 4283fb10-1ee7-402a-a325-f8ba7249915d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 923.386 / SP
Número Registro: 2024/0224679-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002825020238260618
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAYS DOS SANTOS ANDRADE MELO
ADVOGADA
: THAYS DOS SANTOS ANDRADE MELO - SP389779
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDA CARLA APARECIDA BACHIEGA GASPARINI
CORRÉU
: LEONARDO AUGUSTO CARVALHO PINTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDA CARLA APARECIDA BACHIEGA GASPARINI
ADVOGADA
: THAYS DOS SANTOS ANDRADE MELO - SP389779
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:49
Código de Controle do Documento: 2eb3a34d-66ef-4eff-831e-0ab5008a5c17

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:49
Código de Controle do Documento: 2eb3a34d-66ef-4eff-831e-0ab5008a5c17